Tribunal: TJDFT
Processo: 0734777-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734777-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Admito o conflito suscitado. Designo, nos termos do art. 955, do CPC, o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que eventualmente sejam requeridas. Dispenso informações. Ao Ministério Público para manifestação, na forma do art. 951, parágrafo único, c/c art. 956 e o art. 178, I, todos do CPC. Comunique-se aos juízos conflitantes. Brasília – DF, 17 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora